Tribunal: TJDFT
Processo: 0008017-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008017-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70628583 e seguintes, o Distrito Federal juntou documentos e comprovante de depósito judicial referente aos créditos de ELIZABETE SILVA OLIVEIRA, ELISABETH DE SOUSA FERREIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários sucumbenciais (ofícios de IDs: 68459019, 68459058 e 68459815, respectivamente). Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 71012726). Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ELIZABETE SILVA OLIVEIRA, ELISABETH DE SOUSA FERREIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários de execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Após, intimem-se as partes sobre o prosseguimento do feito, indicando, inclusive, se há pedido pendente de análise. Brasília, 5 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR